Tribunal: TCU
Processo: 025.567/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização na gestão do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU realização de fiscalização " com o objetivo de apurar a legalidade, regularidade e eficiência na gestão do Sistema de Seleção Unificada (SISU), vinculado ao Ministério da Educação, no âmbito das graves falhas referentes às divulgações dos resultados do processo seletivo no ano de 2024 ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunido em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que o objeto do Requerimento 3/2024-CFFC, encaminhado ao TCU mediante o Ofício 105/2024/CFFC-P, foi atendido mediante análise conclusiva realizada por unidade técnica desta Corte de Contas a partir de informações e esclarecimentos obtidos mediante diligências e interlocuções com o Ministério da Educação; 9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; ao Deputado Federal Junio Amaral, autor do Requerimento 3/2024-CFFC; e ao Ministério da Educação, cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como cópia da instrução da unidade técnica (peça 21); 9.4. considerar integralmente atendida a Solicitação objeto deste processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. encaminhar os presentes autos à Presidência do TCU para expedição do aviso com a comunicação da deliberação, nos termos do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.